Tribunal: TJSP
Processo: 1004011-86.2015.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Apelo dos autores.

Dinâmica incontroversa. Não afasta a responsabilidade do réu pelo acidente a alegação de que parou no cruzamento antes de ingressar à esquerda, ou que não viu a motocicleta da vítima porque ela, certamente, desenvolvia velocidade acima da permitida para o local. Era obrigação

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Apelo dos autores.

Dinâmica incontroversa. Não afasta a responsabilidade do réu pelo acidente a alegação de que parou no cruzamento antes de ingressar à esquerda, ou que não viu a motocicleta da vítima porque ela, certamente, desenvolvia velocidade acima da permitida para o local. Era obrigação do réu somente ingressar naquele cruzamento após se assegurar que não obstaria a passagem de veículo que viesse pela via preferencial (arts. 44 e 208, CTB). A culpa concorrente só se verifica quando tenha também relevância, como concausa, para a ocorrência do evento danoso. Ainda que tivesse sido provado que a vítima trafegava em alta velocidade, não seria causa de reconhecimento da concorrência de culpas para o evento, porque a causa efetiva para a colisão foi o fato de o réu ter interceptado a trajetória da motocicleta que tinha preferência de passagem.

A empresa corré responde solidariamente pelos danos (art. 932, III, do Código Civil).

Autores que fazem jus à indenização por danos morais e por danos materiais, na forma de pensão mensal. Determinação de constituição de capital que assegure o cumprimento da obrigação relativa às pensões mensais. Ação julgada parcialmente procedente.

Apelação parcialmente provida.